Tribunal: TJSP
Processo: 2303809-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
– ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – TUTELA DE URGÊNCIA – Pleito deduzido pelo autor (visando impor à ré o pagamento de aluguel mensal pelo uso exclusivo do imóvel que servia de residência ao então casal) – Indeferimento – Insurgência – Não acolhimento – Ausência dos requisitos legais para sua concessão (art. 300 CPC), especialmente o risco de dano – Partes separadas de fato há mais de três anos (período em que a agravada passou a ocupar o bem, juntamente com a prole comum) – Situação de urgência não verificada – Imóvel que ainda não foi partilhado – Necessário regular processamento do feito e também da ação em que se discute a partilha para somente ao final, decidir-se sobre a pertinência do pleito de alugueres, os quais, neste momento processual, são indevidos – Precedentes desta Câmara – Decisão mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2303809-85.2023.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Condomínio

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/02/2024

Data de publicação:

29/02/2024

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – TUTELA DE URGÊNCIA – Pleito deduzido pelo autor (visando impor à ré o pagamento de aluguel mensal pelo uso exclusivo do imóvel que servia de residência ao então casal) – Indeferimento – Insurgência – Não acolhimento – Ausência dos requisitos legais para sua concessão (art. 300 CPC), especialmente o risco de dano – Partes separadas

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – TUTELA DE URGÊNCIA – Pleito deduzido pelo autor (visando impor à ré o pagamento de aluguel mensal pelo uso exclusivo do imóvel que servia de residência ao então casal) – Indeferimento – Insurgência – Não acolhimento – Ausência dos requisitos legais para sua concessão (art. 300 CPC), especialmente o risco de dano – Partes separadas de fato há mais de três anos (período em que a agravada passou a ocupar o bem, juntamente com a prole comum) – Situação de urgência não verificada – Imóvel que ainda não foi partilhado – Necessário regular processamento do feito e também da ação em que se discute a partilha para somente ao final, decidir-se sobre a pertinência do pleito de alugueres, os quais, neste momento processual, são indevidos – Precedentes desta Câmara – Decisão mantida - Recurso improvido.